Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU SEM EFEITOS INFRIGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONTEÚDO DECISÓRIO ESVAZIADO – MULTA DIÁRIA NÃO APLICÁVEL – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

As astreintes se constituem como obrigação acessória, não possuindo natureza indenizatória, já que não se destinam à recomposição do dano sofrido pela parte, atuando apenas como mecanismo de coerção para o cumprimento da tutela recursal concedida, de modo que a perda superveniente do objeto principal do agravo de instrumento afasta a possibilidade de sua execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008778-06.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por determinação do eminente Ministro Marco Buzzi, Relator do Recurso Especial n. 1894842- MT (2020/0235228-7), que deu provimento ao recurso especial, os presentes embargos de declaração serão reapreciados “
para cassar os acórdãos que julgaram os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que profira novo julgamento dos aclaratórios apresentados, sanando a omissão apontada atinente à ratificação ou não das astreintes fixadas em sede de agravo de instrumento
” (id. 91010971 - Pág. 1/4).

Assim, trago em mesa os embargos de declaração de id. 33712972 - Pág. 1/5, opostos por
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
, visando sanar omissão/contradição constante no v. acórdão de Id. 31839119 - Pág. 1/6.

O embargante aponta que o recurso tem por escopo suprir omissão quanto à ratificação da liminar concedida em Agravo de Instrumento n. 1006444-25.2018.8.11.0000, anteriormente interposto, como também em relação à respectiva astreintes, ante o longo período em que o Banco do Brasil descumpriu a decisão judicial.

Alega que “
sob a relatoria da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, foi deferida liminar determinando ao Banco do Brasil que liberasse a movimentação financeira da conta corrente do ora Embargante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Devido ao descumprimento da decisão, majorou-se a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme decisão prolatada em 04/02/2019
”.

Discorre que o embargado somente reativou/desbloqueou a movimentação financeira depois de decorridos 202 (duzentos e dois) dias da sua intimação, de modo que, uma vez reconhecida à ilegalidade do bloqueio administrativo da conta bancária do embargante, necessária à procedência do preceito cominatório vindicado na inicial.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos para “
condenar o Embargado ao cumprimento da obrigação específica, consubstanciada na liberação da movimentação financeira da conta bancária no 14057-0, agência 4696-5”, confirmando a liminar concedida por este Juízo, inclusive a fixação da multa diária, sobretudo diante do descumprimento da decisão proferida por este egrégio Tribunal de Justiça
” (sic).

O embargado não se manifestou, consoante certificado nos autos (id. 35323953 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração desafiam julgado desta Câmara, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C POSTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INATIVA POR MAIS DE 180 DIAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de procedimento formal, não pode a instituição financeira, sem a prévia notificação do titular, promover o encerramento da conta corrente por representar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito”
.

Ocorre que, como relatado, os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício existente no referido acórdão desta Câmara, no tocante à omissão quanto à ratificação da liminar concedida em sede agravo de instrumento, que determinou não só o cumprimento da obrigação imposta ao banco, como também fixou
astreintes
, de modo que, diante do longo período em que o Banco do Brasil descumpriu a decisão judicial, deve sim ser ratificada por sentença, de modo que caberá ao embargante executar a multa por descumprimento.

Os autos revelam que o autor/embargante ajuizou procedimento de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente em face do Banco do Brasil S/A., ora recorrido, a fim de determinar a liberação da movimentação financeira da conta bancária no 14057-0, pertencente à agência 4696-5.

O MM. Juiz Singular entendeu que não se faziam presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, razão pela qual indeferiu a antecipação requerida.

Inconformado, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento no 1006444-25.2018.8.11.0000, ocasião em que a então Relatora, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, em sede de cognição sumária, deferiu a tutela recursal para obrigar o banco a promover a liberação da movimentação financeira da sobredita conta bancária, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, com a demora do banco em cumprir a decisão acima, o ora embargante entende que o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos que formulou na inicial é omisso em relação as astreintes fixadas naquele agravo.

Para tanto, alega que
“o Banco Embargado somente reativou/desbloqueou a movimentação financeira após decorridos nada menos que 202 (duzentos e dois) dias após ser intimado da decisão proferida no Agravo de Instrumento, conforme Id. 1498244.”

Todavia, ao verificar na plataforma do PJE o andamento do Agravo de Instrumento no 1006444-25.2018.8.11.0000, foi possível constatar que o recurso não foi conhecido, haja vista a perda superveniente do objeto, em razão da prolação da sentença de improcedência (ID. 10523980), a qual é impugnada pelo embargante por meio de apelação e presente embargos de declaração.

Importante registrar ainda, que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento transitou em julgado sem qualquer insurgência das partes ali envolvidas.

Frise-se que a sentença de mérito é proferida com base em cognição exauriente enquanto que a tutela (liminar) concedida tem natureza precária/superficial.

Além disso, não se desconhece o princípio da ultratividade que estabelece a prevalência da decisão proferida em agravo de instrumento, ainda que monocrática, sobre a sentença, até o julgamento final pela Turma Julgadora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado no sentido de que a superveniência de sentença, por si só, não prejudica automaticamente o agravo de instrumento, sobretudo quando persiste interesse recursal ao agravante, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA.
1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado.
3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido.”
(REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206)

No entanto, a matéria abordada no julgado acima não atinge a esfera jurídica defendida nos autos, eis que a decisão unipessoal proferida pela então relatoria do RAI N. 1006444-25.2018.8.11.0000 se esvaiu no momento em que foi reconhecida a perda superveniente do seu objeto.

Até porque, as astreintes se constituem como obrigação acessória, não possuindo natureza indenizatória, já que não se destinam à recomposição do dano sofrido pela parte, atuando apenas como mecanismo de coerção para o cumprimento da tutela recursal concedida, de modo que a perda superveniente do objeto principal do agravo de instrumento afasta a possibilidade de sua execução.

Ademais, conforme precedentes do STJ perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. 1
. Consoante o entendimento pacífico desta Corte, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela fica prejudicado, ante a perda de seu objeto, na hipótese de já ter sido prolatada sentença.
2. Agravo interno no recurso especial prejudicado por perda superveniente do objeto”.
(AgInt no AREsp 741.331/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES.
1. Perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido liminar ou a antecipação da tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. Precedentes
. 2. No caso do autos, o recurso especial foi interposto contra acórdão do TJSP que reconheceu, liminarmente, em sede de agravo de instrumento, o direito da entidade bancária em imitir-se na posse do imóvel. 3. Nesse interstício, nos autos da ação de imissão na posse, sobreveio sentença que reconheceu a procedência da imissão na posse, entendimento que fora reiterado pelo Tribunal de origem em apelação.
Inconteste, portanto, que a sentença absorveu o entendimento anteriormente exarado na liminar que legitimou a imissão na posse, de modo que qualquer pretensão à modificação do entendimento subsiste apenas naqueles autos, porquanto nestes opera-se a perda do objeto do instrumental e, consequentemente, do apelo nobre. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1279474 SP 2011/0160210-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2015)

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021